Tribunal: TJMT
Processo: 1024619-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024619-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), GIULIANE HERNANDES CAVALARI - CPF: 015.836.689-18 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.269.400/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 537.537.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERCIDES FRANCO DE FREITAS - CPF: 778.671.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIAN BORGES TIEPPO registrado(a) civilmente como JULIAN BORGES TIEPPO - CPF: 655.236.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução por quantia certa, promovida por cooperativa de crédito, e determinou à inventariante comprovar os pressupostos para concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução em face do espólio; e (
ii
) determinar se o pedido de justiça gratuita deve ser concedido ao espólio, considerando a falta de comprovação inicial de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige, além do transcurso de tempo, prova de desídia do exequente na promoção de diligências para impulsionar o feito, não bastando o mero decurso do prazo.

4.
Nos autos, constatou-se que o exequente adotou medidas efetivas para localização dos bens do espólio e dos demais devedores, afastando a configuração de desídia.

5.
A questão da concessão de justiça gratuita carece de decisão final de primeiro grau, inexistindo, assim, juízo definitivo sobre a matéria que autorize sua apreciação pela instância superior, sendo imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A prescrição intercorrente em execução depende de inércia injustificada do exequente, comprovada pela ausência de atos processuais eficazes no prazo legal. 2. Para a concessão da justiça gratuita, é imprescindível decisão de mérito no primeiro grau de jurisdição sobre a hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 5o, 99, § 2o, 206; CC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 27.06.2018; TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1006022-40.2024.8.11.0000,
DJe

03.06.2024; TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Agravo

de
Instrumento

interposto
por
Giuliane
Hernandes
Cavalari

contra decisão
(
Pje
no 0001368-42.2013.8.11.0055, Primeira Instância,
Id.
163091396)

proferida no
s autos
d
a
execução por quantia certa
interposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – UNICRED MATO GROSSO
contra
Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda
.,
Anilton
Gomes Rodrigues
,
Intercides
Franco de Freitas
e
Espólio de Julian Borges
Tieppo
, que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da ação em relação ao Espólio de Julian Borges
Tieppo
, e determinou à inventariante, ora agravante, demonstrar os pressupostos para concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado.

Assevera que
o pedido de justiça gratuita deve ser deferido em relação ao Espólio e não à herdeira, uma vez que há separação patrimonial entre o Espólio e o patrimônio pessoal dos
sucessores, não se admitindo a transferência das responsabilidades financeiras
daquele aos herdeiros
.

Afirma que a concessão da justiça gratuita ao Espólio permitirá a “
proteção dos bens dos herdeiros, em conformidade com o Código de Processo Civil e os princípios da separação patrimonial e da não confusão de patrimônios, além de assegurar que as responsabilidades do falecido não se transmitam para o patrimônio pessoal dos herdeiros, reforçando a integridade do processo judicial e a justiça no tratamento das obrigações do espólio
”.

Assegura que a agravada não tomou as providências necessárias para a citação do Espólio e dos herdeiros de forma efetiva, mantendo-se inerte por tempo suficiente à operação da prescrição intercorrente, porquanto “
para a citação do Espólio se estendeu por mais de 10 anos, o que caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do CPC
”.

Afiança que as diligências realizadas em relação aos demais executados não exime a agravada da responsabilidade de adotar as medidas necessárias à regularização da situação do Espólio no processo.

Requer
o provimento do recurso para que a decisão seja reformada
,
no sentido de deferir o pedido de assistência judiciária ao Espólio e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, para declarar a extinção da execução em relação ao Espólio de Julian
Tieppo
.

Nas contrarrazões (Id. 240430670),
Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – UNICRED MATO GROSSO

argumenta que

a
agravante “
não trouxe aos autos qualquer comprovação de fragilidade econômica do seu patrimônio que ensejasse a sua proteção
”.

Afiança que não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso, considerando que realizou diversas diligências processuais para prosseguir com a execução, incluindo tentativas de citação e pesquisas em sistemas de bloqueio patrimonial, afastando a configuração de prescrição, além disso, sustenta que a paralisação do processo se deu por fatores alheios à sua vontade, não havendo desídia de sua parte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de Agravo de Instrumento interposto por
Giuliane
Hernandes
Cavalari
contra decisão (
Pje
no 0001368-42.2013.8.11.0055, Primeira Instância, Id. 163091396) proferida nos autos da
execução por quantia certa
interposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – UNICRED MATO GROSSO
contra Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda.,
Anilton
Gomes Rodrigues,
Intercides
Franco de Freitas e
Espólio de Julian Borges
Tieppo
, que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da ação em relação ao
Espólio de Julian Borges
Tieppo
, e determinou à inventariante, ora agravante, demonstrar os pressupostos para concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“
[...]
A parte exequente requereu a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, onde tramita o processo de inventario do de cujus Julian Borges
Tieppo
, de n° 1002428-81.2023.8.11.0055, para que seja realizada a penhora na capa dos autos (id. 158533229).

A herdeira do de cujus se habilitou no presente feito, alegando a prescrição intercorrente e requerendo a extinção da execução (id. 158681115).

A parte exequente, por sua vez, argumenta a inocorrência da prescrição intercorrente, vez que sempre diligenciou para impulsionar o feito.

Fundamenta-se. Decide-se.

Da detida análise dos autos, em que pese o longo período de tramitação deste feito, mais de 11 (onze) anos, observa-se que a parte exequente sempre promoveu as diligências necessárias para o andamento do feito.

O tempo de duração do processo, isto é, a análise fria do lapso temporal, por si só, não é motivo para destacar a prescrição intercorrente. Tal elemento deve ser considerado em conjunto com outro requisito indispensável, qual
seja,
a prova da desídia do credor.

No caso dos autos, não houve suspensão da execução, tampouco inércia do exequente na prática de atos processuais.

Em verdade, não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor.

1 - Neste passo, REJEITA-SE a alegação de prescrição intercorrente da presente demanda.

2 - EXPEÇA-SE Alvará de Levantamento dos valores depositados aos autos, observando-se os dados constantes na petição de id. 158533229.

3 - INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos planilha atualizada do crédito, já com o decote dos valores levantados, oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para prosseguimento do feito,
sob pena
de suspensão do feito e seu arquivamento (artigo 921, III do Código de Processo Civil).

4 - Após, INTIME-SE os executados para manifestarem sobre o cálculo, valendo seu silêncio como concordância.

5 -
No que tange ao pedido de gratuidade de justiça postulado pela herdeira do de cujus, com fundamento no art. 99, §2o e 321 do CPC, INTIME-SE a parte por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício,
sob pena
de indeferimento do pedido.

[...]

Para comprovação da incapacidade financeira, cabe à parte apresentar, ou justificar plausivelmente a impossibilidade: extratos bancários de todas as contas disponíveis, relativos aos últimos
6
(seis) meses; declarações de imposto de renda; demonstrativo de
todas fontes
de renda e de despesas comprovadas; dentre outros.

[...]
CUMPRA-SE.
[
...]”
(
Pje
Primeira Instância, Id. 163091396).

Anoto que por se tratar de agravo de instrumento, a análise do presente recurso se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da causa originária.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada,
que rejeitou a alegada prescrição intercorrente da execução originária, e determinou à agravante apresentar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência para análise do pedido de justiça gratuita do
Espólio
de
Julian Borges
Tieppo
.

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, porquanto constatada a ocorrência não mais assiste ao sujeito ativo o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, nos termos do que estabelece o artigo 206 do Código Civil:

“
Art. 206.
Prescreve:
(...)

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
(...
)

§ 5o Em cinco anos:
(...
)

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”

Nessa esteira, a Suprema Corte, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução ao estabelecer que “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento sobre a questão por meio do Incidente de Assunção de Competência no 1, no julgamento do
REsp
n. 1.604.412/SC, fixando as seguintes teses:

“
RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.
Recurso especial provido
”
. (STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 27/6/2018,
DJe
22/08/2018) (
g.n
.)

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do
agravado
em tomar todas as medidas para local
ização dos bens dos executados, incluindo o
Espólio

de
Julian Borges
Tieppo
.

Consoante se vê dos autos a execução n. 0001368-42.2013.8.11.0055 foi ajuizada na data de 15/2/2013, e desde então, o agravado realizou
diversas tentativas de localização dos a
gravados
, e buscas de localização
(Id.
68782907 – fls. 15), até a informação do falecimento do executado
Julian Borges
Tieppo

nos autos na data de 31/3/2017

(Id. 68782907 – fls. 17).

Ato contínuo
,

fo
ram

intentada
s

b
uscas para localização do inventário do
de cujus

durante o curso do processo, sendo informado pelo agravado nos autos (6/6/2023, Id. 120044172 – fls. 5) acerca do inventário justamente três meses depois da distribuição do processo de inventário (Id. 120044184), em 13/3/2023.

Logo, não há falar em desídia por parte do agravado, uma vez que se mostrou di
ligente
nas buscas pelo inventário, e informando nos autos tão logo foi descoberta a sua recente distribuição.

A prescrição intercorrente, por sua vez, destina-se a punir o exequente que permanece inerte por tempo excessivo e injustificado, de modo a comprometer o andamento célere da execução
, o que não é o caso dos autos
.

Nessa esteira, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

“
[...]
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei,
a
comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.” (TJMT
, Segunda
Câmara de Direito Privado
, apelação
1006022-40.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
DJe
03/06/2024)

“
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.” (TJ-MT - AC:
00003578620128110095, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
”. (TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação
0002458-35.2014.8.11.0028,
relator Desembargador Se
bastião Barbosa Farias,
DJe
20/03/2024)

Portanto, constatado que o feito não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei
por inércia do agravado
, com as devidas diligências feitas no curso da ação,
não há falar em pre
scrição intercorrente
.

No tocante ao pedido de deferimento da justiça gratuita,
não é possível a sua análise neste momento processual.

Isso porque, conforme se observa dos autos, o juízo de primeiro grau apenas determinou à agravante que apresentasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, não havendo decisão final de indeferimento da gratuidade. Assim, inexistindo provimento definitivo sobre o tema, falta ao recurso pressuposto essencial de admissibilidade no tocante a essa matéria, razão pela qual a análise acerca do direito à assistência judiciária gratuita não pode ser realizada por esta instância, preservando-se a competência do juízo a quo para sua apreciação inicial.

Nos termos do
artigo 99, §2o, do C
ódigo de Processo Civil, é necessário que
a parte apresente elementos probatórios mínimos que demonstrem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que foi corretamente requisitado pelo
J
uízo
a quo
.

Anoto que deferi a justiça gratuita ao receber o recurso apenas para fins recursais, considerando que uma das matérias centrais do presente agravo é justamente o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao espólio, considerando disposto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de concessão parcial da
gratuidade de justiça em hipóteses onde tal medida seja necessária para garantir o acesso à jurisdição.

Ante ao exposto,
não conheço do recurso no tocante ao deferimento ou não d
a justiça gratuita em primeiro grau
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024